Tribunal: CARF
Processo: 14135.001491/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.001491/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATRA COOP TRAB SERV DO OESTE PTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 67.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio de
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, o que constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a multa seja recalculada considerando-se o resultado do
julgamento do recurso voluntário relativo à obrigação principal, no processo
14135.001490/2008-14.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.001491/2008-51
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001491/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no AI/DEBCAD
n° 14135.001491/2008-51 (Al/DEBCAD no 35.508.012-5), em face da Decisão-notificação - DN
n° 21-027/063/2004, julgado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência
Executiva da Previdência Social, no qual entendeu-se por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Seção de Análise de Defesas e
Recursos desta Gerência Executiva da Previdência Social que assim os relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de crédito previdenciário constituído através do Auto de
Infração em epígrafe, o qual foi lavrado tendo em vista que a empresa – embora
regularmente intimada para tal - não comprovou a entrega na rede bancária das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP do período de 01/1999 a 12/2001, o que constitui infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV. da Lei 8.212/91, tudo informado no Relatório Fiscal da Infração, às
fls.03.
DA IMPUGNAÇÃO
Preliminarmente.
Inconformada com o procedimento fiscal a autuada apresentou, em 25/09/2003,
impugnação tempestiva de fls. 21 a 111, argumentando, em síntese, o que segue:
Que a penalidade foi aplicada em razão da não apresentação das relações d s
recolhimentos dos Depósitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Entretanto
autuada não se sujeita aos recolhimentos do FGTS, em virtude de não possuir
empregados.
Que a infração denunciada no Auto de Infração é subjetiva, exige algo impossível de ser
cumprida, e assim sendo, constitui, por si só, em um ato administrativo ilegítimo, não
cabendo razão a Autuante:
Cita a defendente a o artigo 2° da Lei 5.107/1968, buscando esclarecer que os depósitos
para o FGTS só se aplicam a empregados onde obrigatoriamente se caracteriza o
vínculo empregatício;
Informa que aos associados das cooperativa, mesmo em atividades rurais, não há a
relação de vínculo empregatício. Cita o artigo 442 da CLT, bem como inciso, IV, do §
15, do artigo 9" do Regulamento da Previdência Social, todo no sentido de demonstrar
que os associados da cooperativa são autônomos e não empregados. Invoca ainda a
impugnante ofensa ao artigo 142, e 113 do CTN, apresentando difuso argumento,
principalmente, a respeito da "obrigações principal e acessória', todos no sentido de
demonstrar a ilegalidade da Autuação.
Acrescenta a notificada denúncia de que foi alvo de intimidação pela Autoridade
Administrativa responsável pela fiscalização, em várias oportunidades, para que a
mesma aderisse ao REFIS, e como esse fato não ocorreu, como represália, procedeu-se
à emissão do presente Auto de Infração, requerendo fosse a Autoridade Lançadora
denunciada nos termos do artigo 1 da Lei 10.028/2000.
Conclui a impugnante requerendo a ilegalidade e o consequente arquivamento do
presente Auto de Infração - AI.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001491/2008-51

É o relatório.”
A Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência Executiva da
Previdência Social entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 386/396, bem
como juntou documentos às fls. 397/431v, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pela Gerência Executiva do INSS foi mantida a decisão recorrida, haja vista o
recurso não apresentou fatos novos e sequer foi instruído com depósito prévio de 30% da
exigência fiscal, conforme fls. 435/436.
Às fls. 463/465, pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional foi apresentado
parecer determinando o retorno do processo a fase administrativa, consoante MP no 413 que
revogou os parágrafos 1o e 2o do artigo 126 da Lei 8213/91, devendo os autos serem
encaminhados à Segunda Instância Administrativa de Recursos Fiscais para julgamento do
recurso interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se descumprimento se obrigação acessória relativa à legislação
previdenciária, que resume-se na falta de entrega na rede bancária, da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, cujo
fundamento legal é o disposto no inciso IV, do artigo 32, da Lei 8.212. de 24/07/1991, c/c o
inciso IV, do artigo 225 do Regimento da Previdência Social — RPS - Decreto n° 3.048/1999.
Vejamos:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)

REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECRETO 3.049, de 06.06.1999
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001491/2008-51

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 1° As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciános, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
§2°A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto n°
3.265, de 29/11/99)
§ 3° A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
§ 5° A empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez anos, os
documentos com probatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo,
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Conforme referido pela instância julgadora a quo se infere dos dispositivos legais
acima citados que na GFIP deverá constar, além de outras informação de interesse do INSS.
"todos os fatos geradores de contribuição previdenciária”.
No presente caso, verifica-se que nos autos que trata da obrigação principal
(processo no 14135.001490/2008-14), foi dado parcial provimento ao recurso para afastar do
lançamento o levantamento referente a segurados empregados. Deste modo, devem ser
desconsideradas as infrações por descumprimento de obrigação acessória os fatos relacionados a
caracterização de segurado empregado contidas no auto de infração.
Diante do provimento do recurso voluntário do processo no 14135.001490/2008-
14 ser parcial, resta comprovado nos autos o efetivo cometimento da infração, de modo que
aplicação da penalidade ao caso presente se encontra perfeitamente legal, não tendo a
contribuinte provado o seu direito para afastar, por completo, a ocorrência da infração que lhe foi
imputada.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001491/2008-51

ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Por fim, saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a
autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo,
deverá observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por em dar parcial provimento ao recurso, para que a multa
seja recalculada considerando-se o resultado do julgamento do recurso voluntário relativo à
obrigação principal, no processo 14135.001490/2008-14.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital